Tribunal: TJSP
Processo: 0006691-94.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Unificação de penas e fixação de regime fechado como prevalente – Medida que decorre de expressa previsão legal da LEP – Unificação de penas e fixação de regime fechado como prevalente – Possibilidade de a detenção ser unificada à reclusão – Precedentes – Penas da mesma natureza que impedem a incidência do art. 76, do CP –– Decisão incensurável. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Unificação de penas e fixação de regime fechado como prevalente – Medida que decorre de expressa previsão legal da LEP – Unificação de penas e fixação de regime fechado como prevalente – Possibilidade de a detenção ser unificada à reclusão – Precedentes – Penas da mesma natureza que impedem a incidência do art. 76, do CP –– Decisão incensurável. Recurso desprovido.